Tribunal: TCU
Processo: 009.387/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2105/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conceder, parcialmente, o prazo solicitado pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação-ME (Ruth Mariana Lima Cordeiro - Coordenadora de Demandas de Controle); 15 dias para atendimento dos subitens 1.7.1 e 1.7.3 e 30 dias para atendimento dos subitens 1.7.2 e 1.7.4, do Acórdão 1237/2025-TCU-Segunda Câmara , contados a partir do primeiro dia útil após a juntada do requerimento (peça 30, protocolada em 3/4/2025), conforme proposto pela Unidade Técnica à peça 31. 1. Processo TC- Processo 009.387/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Euceny Rodrigues Guimaraes de Souza (XXX.781.361-XX); Margarida Nogueira Silva (XXX.303.661-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.